Tribunal: TJDFT
Processo: 0010045-53.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROVAS. DUAS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. PRESENÇA DE MENOR. MAJORAÇÃO EM UM OITAVO NA PENA-BASE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova. As declarações da vítima são coesas e coerentes, tanto na delegacia quanto em juízo, não se verificando contradição nos depoimentos, tampouco motivos para imputar falsamente às condutas ao acusado.

2. Restou comprovado que o apelante, mediante ameaça consistente em prometer matar sua companheira, bem como a filha do casal, determinou que ambas permanecessem na residência da família, na tentativa de impedi-las de sair livremente. A ameaça de morte foi contra a companheira e a filha, estando demonstrada a ocorrência do constrangimento ilegal contra as duas vítimas, crimes praticados em concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal.

3. Para o estabelecimento da quantidade da pena-base, o Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal, tendo a jurisprudência firmado a orientação de aplicar-se a fração imaginária de 1/8 (um oitavo) sobre a quantidade de pena encontrada entre as penas mínima e máxima do tipo penal incriminador para valorar cada circunstância judicial, pois, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, estaria atendida a proporcionalidade.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.